Tribunal: TJSP
Processo: 2227666-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2227666-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes DANILO DIAS TICAMI e DENYS RICARDO RODRIGUES e
Paciente AFONSO DIMAS CHIARADIA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, tornando,
em consequência, ineficaz a liminar concedida. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.130
2
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000
Impetrantes: Danilo Dias Ticami e Denys Ricardo Rodrigues
Paciente: Afonso Dimas Chiaradia
Comarca: São José dos Campos
Voto no 25.130
Vistos.
Os Advogados DANILO DIAS TICAMI e DENYS
RICARDO RODRIGUES impetram a presente ordem de Habeas Corpus em prol de
AFONSO DIMAS CHIARADIA, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de São José dos Campos.
Segundo consta, o paciente foi denunciado e está,
agora, sendo formalmente processado por incurso no artigo 121, §§ 3o e 4o, do
Código Penal (processo no 0029379-11.2017.8.26.0577).
Sustentam os combativos impetrantes, em síntese, falta
de justa causa para a ação penal, posto ausentes indícios da apontada culpa e,
também, do nexo de causalidade entre a conduta supostamente culposa e o evento
morte do ofendido.
Pedem, então, a concessão da ordem, a fim de que seja
determinado o trancamento da ação penal.
Em caráter liminar, postulam a suspensão do
andamento do feito.
Eis a suma da inicial, que veio instruída com
documentos (fls. 1/463).
A liminar foi concedida, suspendendo o andamento da
ação penal (fls. 465/466).
Após a vinda das informações do douto Juízo de
origem (fls. 470/471), manifestou-se a ilustrada Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 474/479).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Pesem os esforços dos combativos impetrantes, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.130
3
hipótese é mesmo de denegação da ordem.
Saliente-se, de início, que a persecução penal somente
teve início porque a mãe do ofendido supôs que alguma medicação poderia ter sido
indevidamente ministrada por uma das enfermeiras, pois a criança começou a passar
mal logo em seguida a tal procedimento.
Em razão disso, ela compareceu à Delegacia de Polícia
narrando tal episódio, apontando inclusive o nome da enfermeira LUANA que
teria ministrado o medicamento que alegadamente teria levado a criança ao óbito.
Entretanto, a necropsia demonstrou, posteriormente,
que não só não houve medicação incorreta, como também que a criança não faleceu
por broncoaspiração, da qual se cogitou, inicialmente.
Pois bem.
É muito provável que, nessa quadra, a prova oral, a ser
colhida no curso da instrução, não traga novos adminículos ao esclarecimento dos
fatos, já que, no caso, a prova pericial se mostra predominante na formação da
convicção do Juiz.
Diante disso, poderia se supor inútil o lapso probatório
e, consoante o entendimento da Defesa, estaria esta Corte, portanto, autorizada a
enfrentar desde logo o mérito, conquanto o fizesse para trancar a ação penal.
Não é bem assim, porém.
Conforme os próprios impetrantes reconheceram na
petição inicial, o trancamento da ação penal de índole condenatória, na via sumária
do remédio heroico, é providência excepcional, admitida somente nas situações em
que o constrangimento ilegal for manifesto e evidente.
O paciente, contudo, não está nessa singular situação.
Com efeito, há indícios de que alguns procedimentos
de certo modo rotineiros não teriam sido adotados pelo paciente, os quais poderiam
antecipar a detecção de complicações respiratórias e, eventualmente, impedir o
óbito, embora se reconheça que o desfecho fatal nesses quadros não seja incomum.
Vejam-se, por exemplo, as observações técnicas
(conclusões) lançadas pela Assistente Técnica do Ministério Público a fls. 386

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.130
4
destes autos, in verbis:
“Há dois pontos controversos no atendimento prestado à
criança pelo médico Afonso Dimas Chiaradia (CRM 77603):
1o
não
foram
solicitados
exames
laboratoriais
para
comprovação do agente etiológico, assim como para
acompanhamento da evolução e efetividade do tratamento;
2o não há anotações dos valores de oximetria de pulso que
poderiam fornecer dados precoces de dificuldade respiratória.
Contudo, não se pode imputar que a adoção dessas medidas
teria evitado o desfecho fatal, porém, a possibilidade de
detecção precoce de complicações quedou-se comprometida”.
Nesse cenário, não é lícito supor que o desfecho fatal
teria ocorrido de qualquer forma, ainda que o paciente tivesse adotado as medidas
das quais ele, comprovadamente, se descurou.
Portanto, a detecção antecipada das dificuldades
respiratórias causadas pela pneumonia intersticial poderia, ainda que em tese,
conduzir a procedimentos outros tendentes a salvar a vida da criança.
Não colhe, enfim, invocar a resposta ao quesito 5 (fls.
384 destes autos fls. 305 dos autos de origem) como excludente do nexo causal,
pois o paciente não está respondendo pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de
fazer.
Finalmente, não se ignora que a inicial acusatória
poderia ter sido mais precisa na descrição dos fatos e da suposta culpa do paciente,
fincando, cuidadosamente, o nexo de causalidade.
Todavia, isso não leva à inépcia da acusação e
tampouco restringe, de qualquer forma, o amplo exercício do direito de defesa, a
qual, aliás, se reputa exuberante, ante a atuação dos Advogados que a conduzem.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem, tornando,
em consequência, ineficaz a liminar concedida.
IVO DE ALMEIDA
Relator